Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749221-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESTER JOSE XAVIER REU: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Wester José Xavier contra Luciana Marques de Andrade visando desconstituir o Acórdão n. 2006518, proferido pela 8a Turma Cível, que manteve a sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis n. 0703049-87.2024.8.07.0004, a qual declarou resolvido o contrato de locação entabulado entres as partes, com fundamento no art. 9o, inciso II e III, da Lei n. 8245/91, e determinou a expedição de mandado de despejo, imissão na posse e verificação de abandono, a ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ainda intimar o réu (Wester) da rescisão do contrato e para que, voluntariamente, desocupe o bem no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado. Condenou o réu (Wester) ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 10/06/2023, 10/07/2023, 10/08/2023, 10/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023, 10/12/2023, 10/01/2024, 10/02/2024, bem como o valor do IPTU, que correspondem a R$ 7.338,07 (atualizado em março de 2024), bem como as demais obrigações previstas no contrato, até a efetiva desocupação, devendo ser atualizado. Em razão da sucumbência, condenou Wester ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Aduz o autor, réu na referida ação de despejo, ocupar o imóvel em discussão, situado no Setor Oeste, Quadra 5, Lote 10, Gama/DF desde junho de 2010, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini. Assinala que a ré, autora da ação de despejo, “adquiriu apenas cessão de direitos possessórios em 31/07/2007 e jamais levou o título a registro. A matrícula n. 17.649 permanece em nome de Maria Cruz Silva Araújo, cessionária anterior, que também nunca regularizou o domínio. Assim, a ré nunca foi a legítima proprietária”. Noticia ter a ré ajuizado ação de despejo em 8/3/2024, por suposto contrato verbal de locação, datada de 2016, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais mensais). O Juízo de origem decretou sua revelia e julgou procedente o pedido. O Acórdão n. 2006518 manteve a sentença de procedência. O recurso especial interposto não foi admitido e sobreveio o trânsito em julgado em 2/9/2025. Paralelamente, em 17/7/2025, Wester ajuizou ação de usucapião extraordinária (autos n. 0709793-64.2025.8.07.0004), ainda não julgada. O pedido de desconstituição do Acórdão n. 2006518 está amparado na alegação de prova nova, consubstanciada na prova testemunhal não produzida no processo de origem (art. 966, VII, do CPC), que demonstraria seu exercício da posse há 14 (quatorze) anos. Também alega que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao “presumir a existência de contrato de locação por mais de três anos sem forma escrita, contrariando o art. 47 da Lei 8.245/1991”; “ignorar a ausência de título dominial da ré”; “aplicar a revelia para afastar totalmente a defesa”; “negar a reunião das ações de despejo e usucapião sem fundamentar o prejuízo, afrontando o art. 55, § 3o, do CPC e a jurisprudência que recomenda o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes”. Ainda, argumenta ser o caso de rescisão do acórdão por erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), porque “admitiu como verdade um fato inexistente, a celebração de contrato de locação verbal entre as partes e ignorou fatos incontroversos como a posse contínua do autor desde 2010 e a ausência de propriedade da ré”. Alude, dessa forma, estar demonstrada a probabilidade do direito invocado. A título do perigo da demora, aponta estar em curso o cumprimento de sentença nos autos n. 0703049-87.2024.8.07.0004, com possibilidade de seu despejo do reportado imóvel. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença nos autos n. 0703049-87.2024.8.07.0004 até o julgamento final da presente ação rescisória. No mérito, pleiteia a desconstituição do Acórdão n. 2006518, com subsequente reforma da sentença proferida nos autos n. 0703049-87.2024.8.07.0004, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Atribui à causa o valor de R$51.828,19 (cinquenta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos). Ao ID 78232113, o eminente Des. Maurício Silva Miranda, na condição de Relator eventual, determinou a emenda da petição inicial para que o autor juntasse: a) cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais; b) cópia da decisão transitada em julgado (sentença e acórdão - art. 966, “caput” e §2o, do CPC) Emenda realizada ao ID 78548716, acompanhada dos documentos aos ID’s 78548717-78548733. Decisão ao ID 78649718 indeferiu o pedido de gratuidade. Custas iniciais recolhidas ao ID 78785002 e depósito (art. 968, II, do CPC) ao ID 78790426. A eminente Desa. Soníria Rocha Camos D’Assumpção, na condição de Relatora eventual, determinou a intimação da parte autora sobre o cabimento da ação rescisória, por força do disposto nos arts. 9o e 10 do CPC. Petição da parte autora ao ID 79227939, defendendo o cabimento da ação rescisória. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 87 do RITJDFT, são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento, ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova. Conforme relatado, pretende o autor desconstituir o Acórdão n. 2006518, da 8a Turma Cível, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE. AUSÊNCIA DE. PREJUÍZO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento simultâneo de processos conexos constitui faculdade do juiz, razão pela qual, suposta nulidade da r. sentença pela adoção de tal faculdade só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, circunstância não configurada. 2. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar o pleito autoral de acordo com as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente. 3. No caso concreto, inexistem provas hábeis a afastar a confissão tácita da existência de contrato verbal e da inadimplência que advém da revelia, motivo pelo qual se mostra correta a decretação da rescisão do contrato de locação, com a consequente determinação de despejo do imóvel e pagamento dos débitos. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2006518, 0703049-87.2024.8.07.0004, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Da prova nova Aduz não ter sido possível produzi “provas na ação de despejo porque sua contestação foi considerada intempestiva e o juízo rejeitou a produção de prova testemunhal e documental”. Aponta ser possível a juntada de “comprovantes de pagamento de contas, tributos, nota de serviço, seguros, em nome de Wester ou pagos por ele, evidenciando que sempre arcou com os custos do imóvel e nunca repassou valores a ré”. Elenca, ainda, ser viável a apresentação de “declarações de vizinhos atestando que nunca viram Luciana como proprietária ou locadora, mas, sim, Wester, exercendo a posse desde 2010”. Consoante redação do art. 966, VII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Esclarecendo a intenção do legislador, assim se posiciona Alexandre Freitas Câmara, in verbis: Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original. Relevante citar, igualmente, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento "de que a prova nova apta a fundamentar a ação rescisória, amparada no art. 966, VII, do NCPC, refere-se àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou da qual não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AREsp n. 2.854.252/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) O próprio autor admite não ter produzido a citadas provas na ação de despejo em razão da decretação da sua revelia. Logo, não as utilizou em razão da sua desídia ao não apresentar a contestação tempestivamente. Por conseguinte, não há falar em provas obtidas após o trânsito em julgado e que o autor ignorava, tampouco que estava impossibilitado de produzi-las no processo originário. Consoante entendimento do STJ, a desídia na produção de prova no curso da instrução processual da ação de conhecimento não enseja a desconstituição da decisão de mérito pautada no art. 966, VII, do CPC. A título exemplificativo, transcreve-se a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. (CPC, ART. 966, V, VI E VII DO CPC/15). INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação rescisória na qual a vestibular deixou de apontar, com precisão, qual seria a prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória" (CPC, art. 966, VI), se limitando a indicar, com base em alegado erro de interpretação normativa, vício em todo o processo administrativo objeto de discussão na ação subjacente. 2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "[a] discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória" (STJ, AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 30/3/2021). 3. Alegação de prova nova que não pode ser acolhida, à míngua de demonstração da impossibilidade de sua obtenção ou utilização ao tempo da ação pretérita, eis que, nos termos da compreensão consolidada neste Tribunal Superior, o "importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 563.593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 21/2/2005). 4. Para fins de ação rescisória, para o reconhecimento do "erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 5. Agravo a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 7.645/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.) Não desborda dessa linha de raciocínio este e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PARECER ELABORADO POR ASSISTENTE TÉCNICO APÓS O TRÂNSITO JULGADO. PROVA EXTRAÍDA DA AÇÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. NÃO PREENCHIMENTO DO ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. 1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC). 2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ. 3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária. 4. A prova nova se trata de conjunto documental contemporâneo ao trâmite processual originário, tão velha quanto as demais provas que de fato foram analisadas no curso processual, contudo é a oportunidade de analisá-la que é nova, e desde que seja possível enquadrar o impedimento de outrora no rol taxativo do CPC. 4.1 Define-se o impedimento apto a caracterizar a prova não utilizada pelo litigante como aquela em relação a qual se ignorava a existência, ou de que não pode fazer uso. 4.2 Embora o autor apresente dois conjuntos documentais para preencher o requisito da prova nova, o primeiro se trata de parecer elaborado supervenientemente ao trânsito em julgado da ação rescindenda, e o outro é parte do acervo probatório contraditado na ação indenizatória. 4.3 Nenhum dos conjuntos documentais é capaz de preencher os requisitos processuais para que sejam recebidos como prova nova. 5. A não comprovação da existência de prova nova ou de erro de fato ensejam o não enquadramento da ação rescisória ao rol taxativo do CPC. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1851505, 0747958-66.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Importante ressaltar, derradeiramente, que a prova nova deve ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor da rescisória. De plano, depreende-se que as provas apontadas na presente ação rescisória não são capazes de, isoladamente, garantir o julgamento favorável ao autor, desconstituindo o pronunciamento judicial que declarou a rescisão do contrato de locação verbal entabulado entre as partes e determinou o pagamento das parcelas cobradas. Observa-se, apesar da decretação da revelia, com respectiva presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora da ação de despejo, a decisão de mérito foi pautada em prova constante dos autos, in verbis: Compulsando os autos, observa-se que as alegações formuladas pela Apelada no sentido de que houve contratação verbal se mostram verossímeis e estão de acordo com as provas carreadas. Os comprovantes de transferência efetivados pelo Réu no valor indicado pela Autora (IDs 67292240 a 67292244) e o teor da Ata Notarial (ID 67292245) corroboram as alegações autoriais. E não é viável a reanálise do conjunto probatório na ação rescisória, como visto anteriormente. Destaca-se, o SJT entende que "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 14/2/2023). Da violação manifesta de norma jurídica Acerca possibilidade da rescisão da decisão de mérito por violação manifesta à norma jurídica, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese. A autora alega que “o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de normas ao”: a) Presumir a existência de contrato de locação por mais de três anos sem forma escrita, contrariando o art. 47 da Lei 8.245/91: b) Ignorar ausência de título dominial da ré; c) Aplicar a revelia para afastar totalmente a defesa; e d) Negar a reunião das ações de despejo e usucapião sem fundamentar o prejuízo, afrontando o art. 55, § 3o, do CPC. Observa-se, desse modo, a pretensão de retomada da discussão já abordada na ação de despejo, ao questionar a existência de contrato de locação sem formalização escrita e à falta de título de propriedade. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque, "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda na esfera do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se os claros precedentes sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Conforme fixado no Tema Repetitivo no 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.124.337/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). (...) IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.XII - Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Em síntese, o autor alega violação à norma jurídica por suposto erro na valoração das provas e dos fatos. Ocorre que “a ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou à sua complementação” (REsp n. 2.198.065/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.). Nessa concepção, colaciona-se o julgado do TJDFT a seguir ementado: AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE REJULGAMENTO. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA NOVA E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADOS. REEXAME DE FATOS. VEDAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória se trata de um instrumento processual excepcional que tem por finalidade a desconstituição de decisão que tenha julgado o mérito e que tenha transitado em julgado, nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. 1.1. A ação rescisória não se presta para o reexame de provas ou para corrigir eventual injustiça cometida nos autos rescindendos. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a abertura da via rescisória fundada em suposta violação manifesta de norma jurídica (inciso V), entende o STJ que esta deve ser evidente e direta, não sendo esta via o meio processual adequado para corrigir alegada interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal (cf. AgInt na AR n. 7.354/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 20/3/2023). 3. A prova nova para fins de manejo da ação rescisória “diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 31/3/2023) e/ou que tenha sido obtida posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Não se caracteriza como prova nova aquela se formou após o trânsito em julgado do ato judicial a ser rescindido. Precedente deste TJDFT. 4. Na situação em exame, a prova tida por nova (laudo médico) foi elaborado após o trânsito em julgado da demanda que se buscou rescindir e expõe o atual estado de saúde do autor, o que não satisfaz a exigência da lei processual. 5. Ação Rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1708681, 0742033-26.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.) Diante de tal quadro, não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do CPC. Do erro de fato No atinente ao erro de fato, o art. 966, § 1o, do CPC preconiza a sua ocorrência “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[4] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Postas tais premissas, verifica-se que o próprio autor, ao assentar que “a decisão rescindenda admitiu como verdade um fato inexistente, a celebração de contrato de locação verbal entre as partes e ignorou fatos incontroversos, como a posse contínua do autor desde 2010 e ausência de propriedade da ré”, admite que a matéria foi controvertida nos autos e que houve respectivo pronunciamento judicial. Como visto em parágrafo antecedente, a conclusão pela existência de contrato verbal foi amparada nas provas encartadas nos autos da ação despejo, e constituiu o ponto controvertido da demanda e objeto de pronunciamento judicial, conjuntura suficiente para obstar o processamento da ação rescisória. No caso, não há falar em erro de fato ante a suposta equivocada valoração judicial da prova. Inclusive, “se houve debate e divergência quanto ao fato no processo de origem, não se admite a AR para rediscutir o tema. Como exemplo, se determinado fato foi considerado como verdadeiro (como a propriedade do réu quanto a determinado imóvel) e não tiver havido debate quanto a isso nos autos é que se admite a AR fundada em erro de fato” (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.417). Acrescenta-se que “a simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória” (Acórdão 1309223, 07053956220208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Compartilhando dessa linha de concepção, os lúcidos precedentes do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. MESMA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.258/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a viabilidade da ação rescisória amparada em erro de fato depende (i) da essencialidade do erro para a alteração do resultado do julgamento; (ii) da inexistência de controvérsia entre as partes sobre o ponto em debate e (iii) da ausência de pronunciamento judicial acerca do fato. Precedentes. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à essencialidade do erro de fato a fim de modificar os fundamentos adotados pelo acórdão rescindendo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 1.949.336/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997. SÚMULA N. 343/STF. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V e IX, do CPC/1973 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), objetivando a desconstituição de acórdão do STJ (REsp n. 747.638/SP), que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo autor em demanda originária, a qual versava sobre a possibilidade de acumulação de aposentadoria previdenciária com auxílio-acidente. Alegação de violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como ocorrência de erro de fato, ao considerar que a moléstia incapacitante teria eclodido em momento posterior à vigência da Lei n. 9.528/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda violou literal disposição de lei ao desconsiderar o direito adquirido do autor em razão da eclosão da moléstia incapacitante antes da vigência da Lei n. 9.528/1997; (ii) determinar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar que não havia comprovação nos autos da data de início da moléstia incapacitante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula n. 343 do STF impede o cabimento de ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei quando, à época do julgamento, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da norma tida por violada. No caso, a controvérsia sobre a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente foi pacificada em 2012, no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. Para que haja rescisão com fundamento em erro de fato (CPC/1973, art. 485, IX; CPC/2015, art. 966, VIII), exige-se que o erro decorra da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, a decisão rescindenda expressamente analisou o marco temporal da eclosão da moléstia incapacitante e concluiu pela ausência de comprovação de que ela ocorreu antes da alteração legislativa. O que o autor pretende é a revaloração da prova já analisada, o que não é admissível em ação rescisória. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ação rescisória não se presta para corrigir eventual erro de interpretação de fatos ou para rediscutir o mérito do julgamento originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei é incabível quando, à época do julgamento rescindendo, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação do preceito normativo. O cabimento de ação rescisória com base em erro de fato exige que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato alegadamente equivocado. A ação rescisória não é meio idôneo para revaloração da prova ou para rediscutir o mérito de decisão já transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 485, V e IX; CPC/2015, art. 966, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 343; STJ, REsp n. 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 03/09/2012; STJ, AgInt na AR n. 7.756/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/11/2024; STJ, AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13/12/2024. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Assim, também não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. E não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Evidencia-se, nessa medida, que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem fixação de honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Custas pelo autor, se houver. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [4] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061.